Tribunal: STJ
Processo: 1010675-24.2020.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867882 - DF
(2025/0051191-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI
ADVOGADO
: EDVALDO NILO DE ALMEIDA - DF029502
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE DE
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM.
JUÍZO
DE
CONFORMAÇÃO.
IRRECORRIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível agravo interno contra decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a
realização do juízo de conformação, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041
do
.
CPC/2015
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56692214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 40ac74e5-339d-4434-bc40-ebe0339e6c25

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56692214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 40ac74e5-339d-4434-bc40-ebe0339e6c25

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867882 - DF
(2025/0051191-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI
ADVOGADO
: EDVALDO NILO DE ALMEIDA - DF029502
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE DE
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM.
JUÍZO
DE
CONFORMAÇÃO.
IRRECORRIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível agravo interno contra decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a
realização do juízo de conformação, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041
do CPC/2015.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno contra decisão, de minha lavra,
(Relator):
em que determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem onde
deverão aguardar a conclusão das Ações Diretas de
Documento eletrônico VDA55841884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: a03b8408-9685-4030-9c5e-dc79686adf44

Inconstitucionalidade ns. 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e
(fls.
5.038/STF
5.450-5.457).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante requer a
reconsideração da decisão agravada; ou, não sendo esse o entendimento,
que seja o presente agravo interno levado a julgamento pelo órgão
colegiado, com inclusão em pauta. Pede, subsidiariamente, caso se
entenda por manter a declaração de prejuízo do agravo em recurso
especial da ANP, que o processo não seja baixado à origem, mas que o
agravo em recurso extraordinário interposto nos autos seja remetido à
apreciação do Supremo Tribunal Federal.
Com impugnação às fls. 5.476-5.547.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
De acordo com o entendimento pacífico desta Corte é incabível a
interposição de agravo interno contra ato judicial que determina a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para posterior juízo de
conformação, nos termos do
e 1.041 do CPC de 2015, tendo
art. 1.040
em vista a inexistência de natureza decisória, inexistindo prejuízo às
partes.
A propósito, nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55841884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: a03b8408-9685-4030-9c5e-dc79686adf44

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível agravo interno contra decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a
realização do juízo de conformação, nos moldes do
do
art. 1.040
CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.670.905/RS,
Faria, Primeira Turma, DJe de
)
2/10/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE FUNDO
AFETADA COMO RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.039.
1. Agravo interno contra a decisão que determinou a devolução dos
autos à origem para aguardar a solução do
2. A
Tema 1.039/STF.
jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que "não é cabível a
interposição de recurso contra decisão que determina o sobrestamento
do processo para se aguardar o julgamento de tema repetitivo ou sujeito
à repercussão geral, diante da ausência de prejuízo à parte" (AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.782.323/SP,
julgado em
DJe de
. Agravo interno não conhecido.
23/5/2019,
7/6/2019)
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.079.915/PR,
Martins, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
13/9/2023.
Além do mais, nos termos do
§§ 9o e 10, do CPC de
art. 1.037,
2015, a única hipótese de alteração da decisão agravada seria a
demonstração, por meio de requerimento (e não por meio de agravo
interno), de que a questão a ser decidida no processo e aquela julgada no
recurso repetitivo ou repercussão geral seriam distintas.
Ademais, somente após realizada a distinção na origem entre o
tema destes autos e o objeto da tese de repercussão geral a ser firmada
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.916, 4.917, 4.918,
4.920 e
que representa o exaurimento da instância ordinária,
5.038/STF,
é que o recurso especial deverá ser encaminhado para esta Corte
Superior, para que aqui possam ser analisadas as questões jurídicas nele
suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do
Tribunal a quo, buscando, essa medida, evitar, também, o
desmembramento do apelo especial e, em consequência, eventual ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal.
Documento eletrônico VDA55841884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: a03b8408-9685-4030-9c5e-dc79686adf44

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55841884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: a03b8408-9685-4030-9c5e-dc79686adf44

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.867.882 / DF
Número Registro: 2025/0051191-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10106752420204013400
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI
ADVOGADO : EDVALDO NILO DE ALMEIDA - DF029502
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - RECURSOS MINERAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI
ADVOGADO : EDVALDO NILO DE ALMEIDA - DF029502
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 70b3328b-f25e-40b4-bb9b-2a28d61db956

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 70b3328b-f25e-40b4-bb9b-2a28d61db956